Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706342-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ELSON FERREIRA APELADO: ELSON FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor da apelação de id. 18093224, Dr. CARLOS CESAR BORGES, inscrito na OAB/DF 8.576, haja vista que à procuração a ele outorgada (id. 18093215) não foram colacionados os atos constitutivos da empresa ré/apelante (BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.). Do mesmo modo, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes à advogada subscritora das contrarrazões de id. 18093235 , Dra. JULIANA FERRARESI CAVALCANTE, inscrita na OAB/DF 19.473, haja vista que à procuração a ela outorgada (id. 18093215) não foram colacionados os atos constitutivos da empresa ré/apelada (BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.). Desse modo, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a ré, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize os vícios apontados, sob pena de não conhecimento do recurso e de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora